Tribunal: TJPA
Processo: 0898391-57.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898391-57.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA FELICIA FLORENZANO DE SOUZA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O QUINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da consumidora para reformar sentença de improcedência e determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente por inadimplemento. A agravante sustenta a regularidade da rescisão contratual, afirmando que houve inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias e envio de notificação ao endereço da beneficiária, nos termos da Súmula Normativa nº 28/2015 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde observou os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98; e (ii) verificar se a notificação encaminhada ao endereço da beneficiária, recebida por terceiro e expedida após o quinquagésimo dia de inadimplência, é apta a legitimar o cancelamento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 exige, cumulativamente, inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias e comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, como condição indispensável à suspensão ou rescisão unilateral do contrato.

4. No caso concreto, a própria documentação apresentada pela operadora demonstra que a notificação extrajudicial foi emitida após o prazo legal, quando já transcorridos mais de 50 (cinquenta) dias de inadimplência, circunstância suficiente para invalidar a rescisão contratual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios consolidou entendimento no sentido de que a notificação deve assegurar ciência inequívoca do consumidor acerca da mora e do risco de cancelamento do plano de saúde, não bastando o simples envio da correspondência ao endereço contratual.

6. O Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação contratual, inexistindo comprovação efetiva de ciência da beneficiária acerca da inadimplência e das consequências decorrentes da ausência de regularização do débito.

7. A posterior edição da Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, embora inaplicável retroativamente, reforça a necessidade de comprovação inequívoca da notificação do consumidor para validade da exclusão do beneficiário ou rescisão contratual.

8. A situação concreta evidencia especial vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, vinculada ao plano há mais de 27 anos e em recuperação pós-cirúrgica no momento do cancelamento, impondo-se a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige estrita observância ao art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, inclusive quanto à comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora.

2. A notificação expedida fora do prazo legal ou recebida por terceiro, sem comprovação inequívoca da ciência do beneficiário, não legitima o cancelamento do plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, I, 6º, 47 e 51, IV e XI; CPC, arts. 6º, 1.021 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1000486-66.2024.8.26.0150, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 30.04.2025; TJCE, Agravo de Instrumento nº 0626240-66.2022.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 14.08.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200462-17.2023.8.06.0133, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 14.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por MARIA FELICIA FLORENZANO DE SOUZA, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de restabelecimento do plano de saúde da autora.

Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, alegando que teve seu plano de saúde unilateralmente cancelado pela operadora, embora fosse beneficiária há mais de 27 anos, sustentando ausência de notificação válida acerca da inadimplência e irregularidade da rescisão contratual.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da rescisão contratual em razão do inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, bem como a validade da notificação encaminhada ao endereço da consumidora.

Interposta Apelação Cível pela autora, esta Relatoria deu provimento monocrático ao recurso, reconhecendo a nulidade da rescisão unilateral do contrato, ao fundamento de que a notificação extrajudicial foi expedida fora do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, além de não haver comprovação inequívoca da ciência da beneficiária, haja vista o Aviso de Recebimento ter sido assinado por terceiro. Determinou-se, assim, o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriormente vigentes.

Nas razões do Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a confissão da própria autora acerca da inadimplência superior a 60 dias, bem como a regularidade da notificação encaminhada ao endereço cadastrado da beneficiária. Argumenta que, nos termos da Súmula Normativa nº 28 da ANS, não é necessária a assinatura pessoal do consumidor no aviso de recebimento, bastando a entrega da correspondência no endereço contratual. Aduz, ainda, que a rescisão ocorreu em estrita observância ao art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e à jurisprudência do STJ e de Tribunais pátrios, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, reiterando que a notificação foi expedida fora do prazo legal e recebida por pessoa diversa da consumidora, inexistindo prova de ciência inequívoca da idosa acerca do débito e do risco de cancelamento do plano de saúde. Ressalta, ainda, sua condição de hipervulnerabilidade em razão da idade avançada e do recente procedimento cirúrgico ao qual foi submetida.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

A agravante sustenta, em síntese, a regularidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sob o argumento de que houve inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias e envio de notificação ao endereço da beneficiária, defendendo a suficiência da entrega da correspondência no domicílio da consumidora, ainda que recebida por terceiro, com fundamento na Súmula Normativa nº 28/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Entretanto, os argumentos recursais não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora vigente à época dos fatos, a Súmula Normativa nº 28/2015 da ANS, posteriormente cancelada pela Resolução Normativa nº 593/2023, estabelecesse presunção relativa de ciência do consumidor quando a notificação fosse entregue em seu endereço, tal disposição não afasta a necessidade de observância estrita dos requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Isso porque o referido dispositivo legal exige, cumulativamente inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias e notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
e (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a própria documentação juntada pela operadora demonstra que a notificação foi emitida apenas em 13/09/2023, relativamente às mensalidades vencidas em 05/06/2023 e 05/07/2023, quando já transcorridos 92 e 62 dias de inadimplemento, respectivamente.

Portanto, a notificação foi expedida após o prazo legalmente previsto, circunstância que, por si só, compromete a validade da rescisão contratual.

Sobre o tema, a jurisprudência colacionada na decisão agravada é firme no sentido de que a notificação enviada após o quinquagésimo dia de inadimplência inviabiliza a rescisão unilateral do contrato:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL . NOTIFICAÇÃO APÓS 50 DIAS DE INADIMPLÊNCIA. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação. A autora apontou ter havido rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela ré, sem a devida notificação prévia . A ré sustenta que a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato e recebida por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida no prazo legal configura dano moral indenizável . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A legislação aplicável é o Código de Defesa do Consumidor, conforme as Súmulas nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e nº 100 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhecem a aplicação das normas consumeristas às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde.
2 . O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 exige que a notificação para purgação da mora ocorra até o quinquagésimo dia de inadimplência, sob pena de invalidade da rescisão unilateral. 3. A notificação expedida pela ré ultrapassou o prazo legal, pois foi emitida apenas no septuagésimo oitavo dia de inadimplência e recebida no nonagésimo dia, tornando irregular a rescisão contratual .
4. O fato de a notificação ter sido recebida por terceiro no endereço informado não afasta a necessidade do cumprimento do prazo legal. 5. A rescisão indevida do plano de saúde gerou legítima expectativa frustrada da autora quanto à continuidade da assistência médica, configurando dano moral indenizável . 6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende às funções compensatória e punitiva, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10004866620248260150 Cosmópolis, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 30/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 30/04/2025)

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO .
RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO IDÔNEA PRÉVIA DO SEGURADO ATÉ QUINQUAGÉSIMO (50º) DIA DE INADIMPLÊNCIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO . CONDIÇÃO EXIGIDA PELO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . ATO ILÍCITO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA ART. 51, IV DO CDC . RESCISÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DO PLANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposta em face de decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo consumidor contra a Unimed Fortaleza, que deferiu a medida liminar requestada, para determinar o restabelecimento do plano de saúde do promovente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento . II. O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes devido à inadimplência do autor. III. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produto ou serviço que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor, art . 51, inciso XI do CDC. Assim, a notificação de cancelamento deve ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das consequências da persistência do inadimplemento, uma vez que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais benéfica ao consumidor ¿ art. 47 do CDC. IV . A Agravante alega que a rescisão unilateral do contrato foi realizada com atenção aos ditames legais, uma vez que o ora agravado, além de estar inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias, foi devidamente notificado da mora, bem como a notificação até o 50º dia de inadimplência, como pré-requisito para exclusão do beneficiário, requisito exigido para o cancelamento do contrato. V. Embora incontroverso o inadimplemento do consumidor, analisando os autos, observa-se que no aviso de recebimento a assinatura de ¿Antonio Cesar¿ (fl. 51 dos autos originários; fls . 5 e 29 deste agravo), demonstrando, assim que inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha à relação processual, embora remetida para o endereço do contrato, o que caracteriza a irregularidade do cancelamento do plano. VI. Apesar das alegações, a recorrente não apresentou nos autos provas que demonstrem de forma satisfatória a notificação pessoal prévia do agravado acerca do cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência, requisito exigido pela Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II . VII. Diante disso, resta claro que a empresa recorrente agiu fora dos ditames da Lei nº 9.656/98. Assim, não há o que se falar em reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo . VIII. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado pela perda do objeto . ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo de Instrumento nº 0626240-66.2022.8.06 .0000, em que figuram como partes as acima nominadas, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, julgando prejudicado o Agravo Interno pela perda do objeto, nos termos do voto do Relator. Fortaleza dia e hora da assinatura digital. DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR DESEMBARGADOR PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA RELATOR (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06262406620228060000 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Além disso, verifica-se que a agravante não impugnou especificamente esse fundamento central da decisão monocrática, limitando-se a defender a validade formal da notificação recebida no endereço da beneficiária.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a jurisprudência pátria já vinha consolidando entendimento no sentido da necessidade de efetiva ciência do consumidor acerca da inadimplência e do risco de cancelamento do plano de saúde, não bastando o mero envio da correspondência ao endereço contratual.

Nesse sentido, os precedentes citados na decisão agravada assentam que:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA . NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. IRREGULARIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a ação procedente para declarar nula a resilição do contrato e determinar a reintegração do autor no plano de saúde. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em apurar a regularidade da rescisão contratual do plano de saúde por inadimplemento. III. Razões de Decidir 3. A rescisão contratual foi considerada abusiva por falta de notificação regular ao autor, conforme exigido pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9 .656/98.
4. A comunicação foi recebida por pessoa estranha ao contrato, não garantindo ciência inequívoca ao beneficiário, o que inviabiliza a rescisão unilateral.
IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1. A rescisão de contrato de plano de saúde por inadimplemento requer notificação que assegure ciência inequívoca ao beneficiário . 2. Notificação recebida por terceiro não atende a exigência legal.
Legislação Citada: Lei nº 9.656/98, art . 13, parágrafo único, inciso II. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1012215-90.2023.8 .26.0161, Rel. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20 .09.2024. TJSP, Apelação Cível 1018977-14.2023 .8.26.0003, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j . 23.01.2024. TJSP, Apelação Cível 1008011-45 .2022.8.26.0223, Rel . Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2023 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10099123420248260011 São Paulo, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 09/09/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DA TITULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS DO ART . 13, II, DA LEI Nº 9.656/98. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA . CANCELAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia discutida no presente recurso consiste em analisar a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da parte autora, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos para notificação extrajudicial em razão do inadimplemento contratual por parte do requerente . 2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ. 3. A Lei 9 .656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II). 4. No caso dos autos, todavia, por mais que se considere que houve inadimplência pela apelada, fato legitimador da rescisão unilateral do contrato, não houve, por parte da apelante, a efetivação da prévia notificação pessoal da consumidora .
5. Observa-se que, não obstante o envio da notificação para o endereço da usuária, não foi devidamente cumprido o disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 13, da Lei dos Planos de Saúde, uma vez que a comunicação foi recebida por pessoa diversa da consumidora (fl. 194) . 6. Nesse sentido, em que pese a notificação da recorrida ter sido enviada em conformidade com a súmula normativa nº 28 da ANS, observa-se que a jurisprudência pátria já possui entendimento consolidado pela necessidade da efetiva notificação, com inequívoca ciência do consumidor, não bastando seu mero envio ao endereço do contrato
. 7. Assim, não restam dúvidas acerca da ilegalidade e da abusividade da conduta da administradora do plano de saúde, diante da resolução unilateral do contrato, sem que fosse notificada regular e pessoalmente a usuária, o que denota a necessidade do restabelecimento de seu contrato, nas mesmas condições anteriores existentes, merecendo reforma a sentença nesse ponto . 8. Desta forma, no caso em apreço, feitas tais considerações, constata-se que merece reforma a r. sentença hostilizada, tendo em vista que reflete a melhor interpretação da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, estando em desacordo com a jurisprudência sobre a matéria . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, data da assinatura digital . EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02004621720238060133 Nova Russas, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Ressalte-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial posteriormente foi incorporado pela própria regulamentação administrativa da ANS, por meio da Resolução Normativa nº 593/2023, que passou a exigir expressamente a comprovação inequívoca da notificação do consumidor:

Art. 5º
Cabe à operadora a comprovação inequívoca da notificação sobre a situação de inadimplência
, demonstrando a data da notificação pela pessoa natural a ser notificada.

§ 1º A ausência de comprovação inequívoca da notificação por inadimplência invalida o ato de exclusão do beneficiário ou suspensão ou de rescisão do contrato pela operadora.
(destaquei)

Embora a referida resolução não seja aplicável retroativamente ao caso concreto, sua edição evidencia a evolução normativa e interpretativa no sentido da necessidade de proteção efetiva do consumidor em hipóteses de rescisão contratual por inadimplemento.

No caso dos autos, o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa diversa da consumidora, não havendo demonstração inequívoca de que a beneficiária efetivamente tomou ciência da mora e das consequências decorrentes da ausência de regularização do débito.

Tal circunstância assume ainda maior relevância diante das peculiaridades do caso concreto, considerando que a autora é idosa, possui vínculo contratual superior a 27 anos e se encontrava em recuperação pós-cirúrgica decorrente de fratura de fêmur quando houve o cancelamento do plano de saúde.

Nesse contexto, a manutenção da rescisão contratual afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor hipervulnerável.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026